Tribunal: TJSP
Processo: 2188973-41.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 5.370, de 04 de abril de 2019, do Município de Bebedouro. Dispositivos instituindo provimento em comissão para os cargos de Assessor de Gabinete e Chefe de Divisão no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro – SAAEB Ambiental, autarquia municipal.
Assessor de Gabinete. Ausente vício de inconstitucionalidade. Possível o provimento em

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 5.370, de 04 de abril de 2019, do Município de Bebedouro. Dispositivos instituindo provimento em comissão para os cargos de Assessor de Gabinete e Chefe de Divisão no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro – SAAEB Ambiental, autarquia municipal.
Assessor de Gabinete. Ausente vício de inconstitucionalidade. Possível o provimento em comissão. Suas funções, notadamente a de representar o presidente do SAAEB em reuniões e audiências com autoridades e representantes da sociedade civil, demandam especial relação de confiança entre o servidor e a autoridade. Pedido improcedente quanto ao ponto.
Chefe de Divisão. Inconstitucionalidade configurada. Atribuições burocráticas, técnicas e administrativas. Ausente qualquer elemento a indicar a necessária relação de fidúcia entre o servidor e a autoridade. Afronta aos artigos 111, 115, II e V e 144 da Constituição Estadual. Pretensão acolhida neste ponto.
Modulação. 120 dias a contar do julgamento da presente ação (art. 27 da Lei no 9.868/99).
Procedente, em parte, a ação, com modulação.